Tribunal: TJMT
Processo: 1037335-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta contra o Estado de Mato Grosso. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências internas de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, especialmente quanto à operação envolvendo ativo imobilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a omissão do acórdão quanto à análise da incidência do ICMS sobre a transferência de ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa; (ii) verificar a existência de exigência tributária sobre essa operação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF, notadamente o Tema 1099 da Repercussão Geral e a ADC 49, estabelece que a mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS.
O acórdão anterior foi omisso ao não analisar expressamente a tese recursal relativa à transferência de ativo imobilizado, o que configura vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A análise do conteúdo probatório revela que a autuação fiscal se referiu exclusivamente à ausência de contratos formais de locação, sem constar lançamento tributário sobre a transferência de ativo imobilizado.
Diante da inexistência de prova de exigência tributária sobre a operação de transferência de ativo fixo, a omissão reconhecida não possui repercussão prática sobre o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A ausência de análise de tese recursal relevante configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A mera transferência de ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa, sem prova de exigência tributária, não altera o resultado do julgamento, ainda que a tese seja formalmente relevante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 155, II; LC no 87/96; Lei Estadual/MT no 7.098/98; RICMS/MT, art. 5o, XV, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099 da Repercussão Geral (ARE 1.255.885); STF, ADC 49.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1037335-37.2017.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR. DR. MARCOS AURÉLIO
REIS FERREIRA
]

PARTE(S):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (EMBARGANTE), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0019-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SERAPIAO TOKUDA - CPF: 339.318.648-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, ACOMPANHADA PELO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, QUE RETIFICOU SEU VOTO EM SESSÃO E PELO 1o VOGAL, DR. MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta contra o Estado de Mato Grosso. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências internas de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, especialmente quanto à operação envolvendo ativo imobilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a omissão do acórdão quanto à análise da incidência do ICMS sobre a transferência de ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa; (
ii
) verificar a existência de exigência tributária sobre essa operação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, notadamente o Tema 1099 da Repercussão Geral e a ADC 49, estabelece que a mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS.

O acórdão anterior foi omisso ao não analisar expressamente a tese recursal relativa à transferência de ativo imobilizado, o que configura vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A análise do conteúdo probatório revela que a autuação fiscal se referiu exclusivamente à ausência de contratos formais de locação, sem constar lançamento tributário sobre a transferência de ativo imobilizado.

Diante da inexistência de prova de exigência tributária sobre a operação de transferência de ativo fixo, a omissão reconhecida não possui repercussão prática sobre o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A ausência de análise de tese recursal relevante configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A mera transferência de ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa, sem prova de exigência tributária, não altera o resultado do julgamento, ainda que a tese seja formalmente relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 155, II; LC no 87/96; Lei Estadual/MT no 7.098/98; RICMS/MT, art. 5o, XV, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099 da Repercussão Geral (ARE 1.255.885); STF, ADC 49.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra a sentença da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgara improcedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na demanda originária, a autora postulava o reconhecimento da inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de transferência de bens entre seus próprios estabelecimentos, bem como nas remessas para locação de equipamentos, além da anulação dos lançamentos fiscais respectivos, afastamento de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória e a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A empresa embargante, atuante no setor de soluções temporárias de energia, argumentou que os equipamentos envolvidos nas operações tributadas são de sua titularidade e que os deslocamentos entre matriz e filiais, ou destas para os clientes, não configuram operação mercantil nem transferência de propriedade, tratando-se de simples movimentações internas ou remessas decorrentes de contratos de locação.

Fundamentou seu pleito em diversos precedentes vinculantes: a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 259 do STJ (REsp 1.125.133/SP), a Súmula 573 do Supremo Tribunal Federal, o Tema 1.099 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.255.885), bem como na decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, também do STF, que reiterou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas referidas hipóteses, com efeitos modulados para preservar processos ajuizados até 21 de outubro de 2021, marco temporal anterior à distribuição da presente demanda.

Na sentença impugnada, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do ICMS com base nos artigos 12, I, da Lei Complementar n. 87/96, 3o, I, da Lei Estadual n. 7.098/98, cláusula primeira do Convênio ICMS 19/91 e artigo 5o, XV, “a”, do RICMS/MT. O magistrado entendeu que a ausência de apresentação de contratos devidamente registrados em cartório inviabilizou a comprovação de que as operações não se revestiam de natureza mercantil. Além disso, refutou a pretensão da autora de obter um salvo-conduto genérico que limitasse o poder de fiscalização do Fisco estadual.

Interposto recurso de apelação, a Terceira Câmara manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Entendeu-se que, embora o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitua fato gerador do ICMS conforme a jurisprudência consolidada, o caso concreto se referia, predominantemente, a operações de remessa para locação, cuja desoneração fiscal depende da formalização por contrato registrado em cartório, conforme prevê o artigo 5o, XV, “a”, do Decreto Estadual n. 1.124/2017 (Regulamento do ICMS/MT). Sustentou-se que tal exigência visa conferir segurança jurídica à operação e evitar sua descaracterização como locação, podendo encobrir atos de circulação com intuito de mercancia.

Diante da ausência de contratos registrados que acompanhassem as respectivas notas fiscais, restou mantida a validade dos lançamentos tributários e da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional.

Nos embargos de declaração, a AGGREKO alegou omissão no acórdão, ao argumento de que, embora o voto condutor tenha se debruçado sobre as remessas para locação, teria deixado de se manifestar sobre as operações que configurariam mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, as quais, conforme os precedentes vinculantes invocados, não ensejariam a incidência do imposto. A embargante requereu expressamente o enfrentamento da matéria à luz da Súmula 166/STJ, Tema 259/STJ, Tema 1099/STF e ADC 49, destacando que a decisão recorrida não teria considerado tais fundamentos no exame de parte relevante das operações questionadas. Ademais, requereu o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais, legais e infralegais, bem como dos precedentes vinculantes pertinentes, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu o desprovimento do recurso, sustentando que os embargos de declaração se prestam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Alegou que a decisão embargada foi clara e completa, inexistindo os vícios alegados. Enfatizou, ainda, que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, com o intuito de obter efeito modificativo incompatível com a via eleita.

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECID
A
RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado teria se limitado a analisar as operações de remessa para locação de bens, sem se manifestar de forma específica quanto à incidência de ICMS sobre operações de simples transferência de bens do ativo imobilizado e materiais de uso

e consumo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
,
também impugnadas na exordial.

Alega, ainda, que tal omissão compromete a inteireza da prestação jurisdicional e a validade do acórdão, tendo em vista o dever de fundamentação exaustiva previsto no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer, por fim, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais, constitucionais e precedentes vinculantes invocados.

A pretensão comporta acolhimento parcial
.

Com efeito, da análise detida da petição inicial, constata-se que a autora, ora embargante, impugnou duas espécies distintas de operações tributadas pelo Fisco estadual
:
(i) remessas de bens para locação a terceiros, e (
ii
) deslocamentos de bens entre estabelecimentos da própria empresa, sem transferência de titularidade. Embora ambas tenham sido tratadas de modo conjunto na fundamentação da sentença e da apelação, o acórdão embargado concentrou a análise exclusivamente nas operações de locação
,
sob a ótica do artigo 5o, XV, “a”, do RICMS/MT, deixando de apreciar de modo claro e individualizado as operações de simples transferência interna
.

Quanto a estas últimas, cumpre reconhecer que há omissão a ser sanada
,
especialmente diante da robusta jurisprudência dos Tribunais Superiores que, de forma reiterada, assentam que não constitui fato gerador do ICMS o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
,
à míngua de circulação jurídica da mercadoria, conforme dispõe a Súmula 166 do STJ, o Tema 259 (REsp 1.125.133/SP), o Tema 1099 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.255.885), bem como a ADC 49, do Supremo Tribunal Federal.

O dentre muitos, o precedente desta Relatoria, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0022658-29.2011.8.11.0041, julgada por esta Egrégia Câmara, reafirma tal entendimento ao reconhecer, com base nos fundamentos da ADC 49 e na modulação dos seus efeitos, que a cobrança do ICMS em operações internas de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, protocolizadas antes de 28/04/2021, é inconstitucional e deve ser afastada.

No caso dos autos, observa-se que a demanda foi ajuizada em 2017, anteriormente à modulação de efeitos fixada pelo STF, o que atrai a ressalva expressa no julgamento dos embargos declaratórios na ADC 49, em favor do contribuinte.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da omissão do acórdão quanto ao ponto
, com
efeito modificativo parcial, exclusivamente para declarar a inexigibilidade do ICMS incidente sobre as operações de simples transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, constantes da autuação impugnada
,
mantendo-se, por outro lado,

a higidez da tributação incidente sobre as operações de remessa para locação de equipamentos, ausente comprovação formal por contrato registrado, conforme exigido na legislação estadual
.

Para fins de prequestionamento, registra-se que o presente julgamento examina e aplica os artigos 3o, I, da Lei Estadual n. 7.098/98; artigos 2o e 12, I, da Lei Complementar n. 87/96; artigo 5o, XV, do RICMS/MT; artigo 155, II, da Constituição Federal; artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil; além dos precedentes firmados na Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ, Tema 1099 do STF e ADC 49.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e, com efeito modificativo, reconhecer a inexistência de fato geradora do ICMS nas operações de simples transferência de bens entre estabelecimentos da embargante, mantendo-se, quanto às demais operações, o teor do acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCOS AURÉLIO REIS FERREIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DO DIA
04
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.
, em face do acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a r. sentença prolatada pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente a ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento específico constante da apelação: a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, a exemplo das que envolvem ativos imobilizados, o que se distinguiria das remessas para locação.

A alegação parte do pressuposto de que, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores — notadamente o Tema 1099 da Repercussão Geral (ARE 1.255.885) e a ADC 49, ambos do Supremo Tribunal Federal —, a mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza operação mercantil e, portanto, não atrai a incidência do ICMS, por ausência de circulação jurídica ou de transferência de titularidade.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, reconheceu a omissão quanto a esse ponto, acolhendo parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para afastar a incidência do imposto sobre as operações internas de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, desde que ocorridas antes da modulação dos efeitos da ADC 49, mantendo, entretanto, a exigência tributária em relação às remessas para locação, diante da ausência de contrato formal.

Pedi vista dos autos para exame mais detido da controvérsia, notadamente quanto à suposta tributação sobre operação de transferência de ativo imobilizado.

A sentença de origem fundamentou-se em dispositivos da Lei Complementar no 87/96, da Lei Estadual no 7.098/98, do Convênio ICMS 19/91, bem como no art. 5o, XV, "a", do RICMS/MT, entendendo que, na ausência de contrato de locação registrado em cartório, seria legítima a presunção de que as operações fiscalizadas possuíam natureza mercantil, o que justificaria a exação e a imposição de penalidade (ID 220805508).

Em sede recursal, a parte autora sustentou a inconstitucionalidade da exigência do ICMS: (i) nas remessas entre empresas do mesmo grupo econômico com finalidade de locação, sem transferência de titularidade; e (
ii
) nas operações de simples deslocamento interno de bens, inclusive do ativo imobilizado, entre estabelecimentos da mesma empresa.

O acórdão ora embargado enfrentou adequadamente a questão das remessas para locação, mas não se pronunciou sobre a alegação de incidência indevida do tributo sobre operação de transferência de ativo fixo, ainda que tal tese tenha sido expressamente articulada nas razões recursais. Há, portanto, vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Entretanto, ao examinar os documentos constantes dos autos, observa-se que a autuação tributária impugnada
refere-se
exclusivamente à ausência de registro formal de contratos de locação, apontando como infringida a obrigação acessória (id. 220805545).

As notas fiscais que acompanham os autos (id. 220805457) indicam, majoritariamente, remessas e retornos de bens, havendo apenas uma nota relacionada à transferência de ativo imobilizado.

Importa destacar que não há, nos autos, qualquer elemento concreto que evidencie lançamento tributário efetivado sobre essa específica transferência de ativo fixo. A atuação fiscal baseou-se em presunção de natureza mercantil das operações não amparadas por contrato formal — sendo este o objeto central da discussão.

Dessa forma, embora a tese tenha sido corretamente articulada pela embargante e deva ser enfrentada, a análise do conteúdo probatório revela que não houve exigência tributária relativa à operação de transferência de ativo imobilizado. Daí resulta que o ponto, embora formalmente relevante, não possui repercussão prática sobre o resultado do julgamento.

Diante desse contexto, acompanho parcialmente o voto da eminente Relatora, para acolher os embargos de declaração quanto à omissão identificada, exclusivamente para consignar a inexistência de prova de exigência tributária sobre a operação de transferência de ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, já que a solução de mérito permanece inalterada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Retifico o entendimento da relatoria deste processo para a
derir ao voto
da Desa. Maria Erotides Kneip

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCOS AURÉLIO REIS FERREIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Maria Erotides Kneip, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 10/06/2025